Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-30.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
15/03/2022
Número: 0600039-30.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 18/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600379-38.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600039-30.2020.6.16.0183
que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão existente e
apresentar a fundamentação para o deferimento parcial dos pedidos de parcelamento (pedido de
parcelamento da multa eleitoral aplicada nos presentes autos aos representados Dione Correia de
Fretas - Hora Certa - A notícia em Primeira Mão, Dione Correia de Freitas e Rodrigo Salvadori. Os
requerentes pediram parcelamento em 60(sessenta) vezes, nos termos do art. 11, §8º, III, da Lei nº
9504/97, deferido parcialmente, concedendo parcelamento em 5 (cinco) vezes para Rodrigo
Salvadori, e para Dione Correia de Freitas, em razão da multa ser aplicada na pessoa física e na
pessoa jurídica, concedeu o parcelamento em 12 (doze) vezes; feito anteriormente autuado como
Recurso Eleitoral sob o mesmo número, no qual foi proferida decisão no v. Acordão 56.436 que deu
provimento parcial ao recurso eleitoral determinando a aplicação de multa eleitoral aos
representados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, nos termos do art. 36,§ 3º, da Lei
9.594/97, proceda o lançamento do código ase 264 no cadastro eleitoral para Rodrigo Salvadori e
Dione Correia de Freitas; Representação julgada improcedente no primeiro grau, com fundamento
no art.36-A da Lei 9.504/97, e decretada a extinção do processo com resolução de mérito, com
fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, pela prática de propaganda eleitoral antecipada, com base no art.
96 e seguintes da Lei n.º 9.504/97, cumulado com o art. 3º se seguintes da Resolução TSE nº
23.608/19, ajuizada pelo Partido Cidadania (Diretório Municipal de Campo Mourão) em face de
Dione Correia de Freitas (Horas Certa -A Notícia Em Primeira Mão), Dione Correia de Freitas e
Rodrigo Salvadori, aduzindo que, por meio proscrito pela legislação eleitoral, com pedido explícito
de votos, houve transmissão do programa pela internet denominado "Boa Noite Comcam", no site
"Hora Certa -A Notícia Em Primeira Mão", com temas de interesse político comunitário, organizado
por Dione Correia de Freitas, pré-candidato ao cargo de Veredor, e que estaria favorecendo sua
candidatura e a do pré-candidato a prefeito Rodrigo Salvadori, em detrimento dos demais pré-
candidatos. Alegam, ainda, que não estaria sendo concedida a oportunidade aos demais pré-
candidatos dele participarem, o que violaria, em tese, o disposto no art. 36-A, inc. I, da Lei nº
9.504/97, sob o argumento da violação ao tratamento isonômico; Ref.: MS nº 0600379-
38.2020.6.16.0000; TUTCAUTANT nº 0600392-37.2020.6.16.0000; Processo Reativo).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DIONE CORREIA DE FREITAS (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DIONE CORREIA DE FREITAS 07647014951
(RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CIDADANIA - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
740
14/03/2022 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.465

RECURSO ELEITORAL 0600039-30.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRENTE: DIONE CORREIA DE FREITAS 07647014951
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDO: CIDADANIA - CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 11, § 8º, III, DA LEI 9.504/97. PARCELAMENTO EM
60 VEZES. AUSÊNCIA DE CARATER ABSOLUTO.
I N E X I S T E N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O D E
ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97 assegura o direito
dos cidadãos e pessoas jurídicas ao parcelamento das
multas, “que pode ser feito em até sessenta meses, salvo
quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por
cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois
Num. 42920740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253

por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica,
hipótese em que poderá estender-se por prazo superior,
de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos
limites”

2. Conforme entendimento já consolidado, a regra do
art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97 não possui caráter
absoluto, sendo conferida discricionariedade ao julgador
no estabelecimento do prazo e valor das parcelas, de
modo a não onerar excessivamente o devedor e ao
mesmo tempo assegurando o caráter sancionatório da
multa. Precedentes.

3. No caso, estando adequado o n.de parcelas fixadas
para o pagamento da multa eleitoral, a inexistência de
elemento que justifique a fixação no máximo permitido de
60 parcelas conduz ao desprovimento do pedido.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por DIONE CORREIA DE FREITAS -
HORA CERTA - A NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO, DIONE CORREIA DE FREITAS e RODRIGO
SALVADORI em face da sentença proferida pelo juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo
Mourão/PR (ID 42826339), a qual rejeitou os Embargos de Declaração apresentados (ID
42826335), indeferindo o pedido de parcelamento em 60 vezes da multa devida em razão de
propaganda eleitoral antecipada, mantendo a decisão de parcelar a dívida em 5 (cinco) vezes
em relação a RODRIGO SALVADORI e em 12 parcelas em relação a pessoa jurídica DIONE
CORREIA DE FREITAS - HORA CERTA - A NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO, e a pessoa física
DIONE CORREIA DE FREITAS.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que: a) a norma assegura inconteste direito
potestativo do eleitor em relação ao parcelamento das multas eleitorais, não havendo qualquer
preceito que imponha ônus argumentativo ao eleitor, de modo que o mero requerimento já
Num. 42920740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253

vincula a atuação da Justiça Eleitoral; b) o ônus probatório existe na hipótese de requerimento do
parcelamento da multa acima de 60 vezes, o que não se observa; c) em se tratando de direito
potestativo que não admite mitigação, o seu exercício nos limites impostos pela lei não demanda
qualquer justificativa.

Ao final, pugnam pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento, a fim
de que se reforme a r. sentença, no sentido de deferir o pleito pelo pagamento das multas
aplicadas em 60 (sessenta) vezes.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo indeferimento do pedido, ao
argumento de que a concessão do parcelamento deve ser apreciada a partir de uma análise
socioeconômica, sob pena de perda do caráter sancionador e educativo da medida. (ID
42854773)

É o relatório.

VOTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

A insurgência recursal é voltada contra a decisão do Juízo da 183ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão que ao deferir o pedido de parcelamento de multa formulado por DIONE
CORREIA DE FREITAS - HORA CERTA - A NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO, DIONE CORREIA
DE FREITAS e RODRIGO SALVADORI, o fez por prazo inferior ao requerido.

Conforme se depreende dos autos, após o trânsito em julgado do v. Acordão 56.436
que deu parcial provimento ao recurso eleitoral determinando a aplicação de multa eleitoral aos
representados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei
9.504/97, foram os mesmos intimados para que efetuem o pagamento da multa aplicada, no
prazo de 30(trinta) dias. (ID 42826329).

Regularmente intimados, os representantes compareceram aos autos requerendo o
parcelamento da multa que lhes for imposta, em 60 (sessenta) vezes, com fundamento no art. 11,
§ 8º, III, da Lei nº 9.504/97.

O pedido restou parcialmente deferido, sendo determinado a RODRIGO
SALVADORI o pagamento da multa em 5 (cinco) parcelas mensais, devendo o valor de cada
parcela mensal ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
Num. 42920740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253

partir de mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406 do Código
Civil, e art. 13 da Lei 10.522/2002).

E em relação a DIONE CORREIA DE FREITAS, em razão da multa ter sido aplicada
em desfavor da pessoa física e da pessoa jurídica (DIONE CORREIA DE FREITAS - HORA
CERTA - A NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO), o parcelamento foi deferido em 12 vezes, nas
mesmas condições anteriores.

Inconformados, os representantes opuseram embargos de declaração, alegando
que haveria omissão no decisum, em razão da ausência de fundamentação quanto ao
deferimento do pedido de parcelamento em prazo inferior ao requerido (ID 42826336).

Os embargos foram conhecidos e parcialmente providos, para o fim de sanar a
omissão indicada, consistente na fundamentação do decisum, nos seguintes termos:

No mérito, dou parcial provimento, apenas sanar a omissão e
acrescentar a fundamentação para o deferimento parcial do pedido de
parcelamento da multa (art. 11, § 8º, III, da Lei nº 9.504/97).

No caso, entendo que os embargantes não apresentaram qualquer
justificativa ou comprovação da impossibilidade de pagamento para
serem beneficiados com o prazo máximo previsto para a quitação da
dívida. A multa fixada possui caráter pedagógico e o parcelamento em
prazo tão extenso não contribui com essa finalidade.

Ademais, é fato notório que o embargante Rodrigo Salvadori possui
condição financeira de quitar a dívida, ainda mais o montante
de R$ 5.000,00, razão pela qual foi deferido o parcelamento em 5
(cinco) vezes (parcelas mensais serão de aproximadamente R$
1.000,00).

Os embargantes Dione Correia de Freitas e a respectiva pessoa
jurídica também não justificaram a impossibilidade/dificuldade de
pagamento, e por desconhecer a situação financeira de ambos, foi
deferido um prazo maior para a quitação, no total de 12 (doze)
parcelas, o que entendo razoável, já que o montante mensal devido
será de aproximadamente R$ 840,00.

Vale ressaltar que, diferentemente do que alegam os embargantes,
o art. 11, § 8º, III, da Lei nº 9.504/97, prevê o parcelamento em até 60
(sessenta) meses, competindo aos requerentes fundamentarem os
seus pedidos, comprovando a dificuldade/impossibilidade de
pagamento. Em não sendo feito, compete ao juiz estabelecer prazo
razoável, considerando especialmente o valor da dívida.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para sanar a
omissão existente e apresentar a fundamentação para o deferimento
parcial dos pedidos de parcelamento.

Num. 42920740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253

Desta sentença os recorrentes interpuseram recurso eleitoral alegando que, em
decorrência do contido no art. 11, § 8º, inc. III, da Lei nº 9.504/1997, teriam o direito potestativo
ao parcelamento da multa a que foram condenados, no valor de R$ 5.000,00, individualmente,
em 60 parcelas.

Assim dispõe o art. 11, § 8º, inc. III, da Lei nº 9.504/1997:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto
do ano em que se realizarem as eleições.

[...]

§ 8o Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7o, considerar-
se-ão quites aqueles que:

[...]

III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das
pessoas jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo
quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda
mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no
caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por
prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos
limites;

De acordo com o pleito dos recorrentes, o parcelamento da multa deveria ocorrer
em 60 vezes, e assim RODRIGO SALVADORI adimpliria a multa em 60 parcelas de R$ 83,34 e
DIONE CORREIA DE FREITAS e a pessoa jurídica HORA CERTA - A NOTÍCIA EM PRIMEIRA
MÃO, em 60 parcelas de R$ 166,67.

Compulsando os autos verifica-se que os recorrentes não apresentaram qualquer
comprovante ou justificativa que demonstrasse a impossibilidade ou dificuldade da adimplência
das prestações para assim obter a ampliação do nº parcelas determinadas para o pagamento da
multa imposta, sendo que a fundamentação se restringiu apenas à interpretação do dispositivo
legal aplicável a espécie, afirmando que teriam direito potestativo ao parcelamento da multa em
60 vezes.

As alegações dos recorrentes não merecem prosperar.

Conforme destacou o r. magistrado, na sentença exarada no ID 42826339, “ o art.
11, § 8º, III, da Lei nº 9.504/97, prevê o parcelamento em até 60 (sessenta) meses, competindo
aos requerentes fundamentarem os seus pedidos, comprovando a dificuldade/impossibilidade
de pagamento. Em não sendo feito, compete ao juiz estabelecer prazo razoável, considerando
especialmente o valor da dívida”.

Sobre o tema, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a
regra do art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97 não possui caráter absoluto, reconhecendo uma
margem de discricionariedade ao julgador, na fixação do n. de parcelas

Num. 42920740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253

Confira-se recente julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. MULTA. PARCELAMENTO. ART. 11, §
8º, III, DA LEI 9.504/97. DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA.
PATRIMÔNIO. CAPACIDADE. PAGAMENTO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO, que,
em cumprimento de sentença nos autos de representação por doação acima
do limite legal nas Eleições 2014, deferiu o parcelamento da multa em 60
meses, prazo que, no entender do agravante (pessoa física), é insatisfatório.

2. De acordo com o art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97, "o parcelamento das
multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser
feito em até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar
5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por
cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá
estender–se por prazo superior [...]".

3. A regra do art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97 não possui caráter
absoluto. Cabe ao magistrado, ao definir os limites do parcelamento,
fixar prazo e valor mensal que, a um só tempo, não onerem
excessivamente a pessoa física ou jurídica e, por outro lado, não
retirem o efetivo caráter sancionatório da multa. Precedente.

4. A hipótese dos autos – em que o agravante fora condenado ao
pagamento de multa de R$ 1.505.456,05 – é peculiar em virtude da
disparidade entre seu patrimônio, superior a 22 milhões de reais, e sua
renda mensal, de R$ 4.150,05.

5. Correto o TRE/GO ao deferir o parcelamento conforme a regra do limite
de 60 meses, pois, a prevalecer a tese do agravante de que seria
necessário observar o teto de 5% de sua renda, "o valor mensal da parcela
seria de R$ 207,50 e [...] somente poderia ser quitado em 604 (seiscentos e
quatro) anos".

6. Acolher a irresignação do agravante implicaria parcela mensal que
corresponderia a irrisórios 0,00094% de seu patrimônio e, ao mesmo tempo,
dilataria o adimplemento da multa por seis séculos, o que, a toda evidência,
não apenas não se reveste de nenhuma razoabilidade como também
representa afronta aos ditames da boa–fé.

7. Descabe conhecer do pleito de que a multa seja recolhida no prazo de
300 meses, porquanto o tema não foi debatido pelo TRE/GO, estando
ausente o requisito do prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula
72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível inovação recursal nesta seara.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1414, Acórdão, Relator(a)
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 101, Data 04/06/2021.) (original sem grifos)

Num. 42920740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253

Logo, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a aplicação da norma comporta
margem discricionária quanto a definição do n. de parcelas em que poderá ser quitada a multa,
sendo que o direito potestativo conferido ao cidadão consiste no direito ao parcelamento da multa
e não quanto ao n. de parcelas.

Assim, conforme pacifica jurisprudência, na fixação do n. de parcelas deverá o
julgador observar as condições socioeconômicas do cidadão, sem prejuízo da preservação do
caráter sancionatório da medida, evitando-se que o valor das parcelas seja reduzido a patamares
irrisórios.

Neste sentido, anote-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral segundo o
qual, “[..] a prerrogativa de parcelamento não significa, em absoluto, um direito automático às
mais brandas condições, cabendo aos tribunais o encargo de defini-las com base em um juízo de
proporcionalidade, tendo em mira a gravidade das circunstâncias que ensejaram a punição, a
finalidade de prevenção geral afeta às normas do direito eleitoral sancionador e o escopo
educacional da jurisdição. [...] (ED-PC 1300-71/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 11/4/2018)

No caso em apreço, o valor das parcelas mostra-se adequado ao caráter
sancionatório, e os recorrentes não apresentaram argumento ou comprovação da impossibilidade
ou dificuldade econômica de arcar com o valor mensal das parcelas determinadas.

Por derradeiro, observa-se ainda que, no parcelamento da multa na forma como
pleiteado, em relação ao recorrente RODRIGO SALVADORI, as parcelas estariam em patamar
inferior ao mínimo estabelecido no art. 18 a Portaria Conjunta da SRFB e PGFN nº 15/2009, a
qual não permite a expedição de DARF em valor inferior a R$ 100,00(cem reais), sendo a
aplicação dessa norma devida a fim de preservar a executoriedade da multa imposta, conforme
precedentes desta Corte.

Nestas condições, o voto é no sentido de conhecer o recurso eleitoral e no mérito
negar-lhe provimento para manter a decisão do Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão
que deferiu a RODRIGO SALVADORI o parcelamento da multa de R$ 5.000,00 em 5 (cinco)
parcelas de R$ 1.000,00 acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir de mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 406 do Código
Civil, e art. 13 da Lei 10.522/2002). E a DIONE CORREIA DE FREITAS e a pessoa jurídica
HORA CERTA - A NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO, a multa de R$ 5.000,00 aplicada a cada uma, o
parcelamento em 12 parcelas de R$ 840,00 nas mesmas condições anteriores.

DISPOSITIVO.

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
eleitoral.

É como voto.

Num. 42920740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253

FERNANDO WOLFF BODZIAK

Desembargador Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600039-30.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: DIONE CORREIA DE
FREITAS, DIONE CORREIA DE FREITAS 07647014951, RODRIGO SALVADORI - Advogados
do(a) RECORRENTES: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, RODRIGO GAIAO -
PR34930-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUILHERME MALUCELLI -
PR93401-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A - RECORRIDO: CIDADANIA -
CAMPO MOURAO - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920740 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/03/2022 18:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418355574000000041894253
Número do documento: 22031418355574000000041894253